Tribunal: TJDFT
Processo: 0716929-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716929-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVIDENCIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação civil pública com pedido de antecipação da tutela ajuizada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PREVIDÊNCIA em face da agravante. O juízo concedeu parcialmente a antecipação da tutela de urgência para “determinar à parte demandada, no prazo de 30 dias, apresente medidas para se evitar a cobrança indevida dos substituídos e lista dos potenciais atingidos por esta ação civil pública, sob pena de multa em valor único no valor de R$ 50.000,00 até ulterior ordem judicial, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao seu cumprimento.” Em suas razões (ID 46363239), o agravante sustenta que: 1) a agravada não possui legitimidade ativa para propor a presente ação; 2) não existe interesse coletivo que justifique a interposição da demanda por meio de ação civil pública; 3) “se houvesse algum direito coletivo a ser tutelado, este necessariamente teria de ser um direito individual homogêneo, conceituado pelo art. 81, III do CDC”; 4) “há, no entanto, outros elementos essenciais à configuração de direito homogêneo para além da origem comum, a alegada violação do direito deve ter repercussão significativa, de modo a atingir um número razoável de indivíduos”; 5) “a agravada não demonstra quantos e quais seriam os casos individuais de direito à restituição requerida”, de modo que não é possível verificar se há repercussão significativa; 6) “o intuito da agravada na propositura da presente demanda como uma ação civil pública parece ser o não pagamento de custas processuais e eventuais honorários de sucumbência em caso de improcedência”; 7) não houve autorização expressa dos associados, em violação do art. art. 5a, XXI, da CF; 8) o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a legitimação de associação para promover ação coletiva demanda expressa autorização dos associados para a defesa de seus direitos em juízo; 8) “em que pese a agravada haver ingressado com a presente ação civil pública com fundamento na Lei 7.347/85 e no Código de Defesa do Consumidor, é fato que o referido diploma sequer se aplica às entidades fechadas de previdência complementar por estas não figurarem no mercado de consumo”; 9) não é razoável determinar a tomada e “comprovação de medidas para prevenir acontecimento que sequer se sabe real”; 10) a tutela concedida é ineficaz para garantir o direito da agravada porque “a eventual restituição de valores não depende da interrupção dos pagamentos do pecúlio”; 11) não cabe a agravante constituir e fornecer prova das alegações da agravada; 12) é necessário suspender os efeitos da decisão, uma vez que a medida se trata de obrigação impossível à agravante. Requer a extinção do processo na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse processual da agravada. Alternativamente, a conversão da presente ação civil pública em ação ordinária, já que não há comprovação da qualidade coletiva do direito pleiteado. Paralelamente, a concessão do efeito suspensivo da decisão que determinou a agravante a apresentação de medidas para se evitar a cobrança indevida dos substituídos e lista dos potenciais atingidos por esta ação civil pública. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e negar integralmente o pedido de tutela de urgência da agravada. Preparo recolhido (ID 46363243). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A decisão que reconhece a legitimidade ativa e o interesse processual da autora não está prevista nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente a ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda à hipótese. As matérias sobre ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual da autora em apreço não apresentam urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não há sequer argumentos da agravante neste sentido. A propósito, registrem-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça: “3. A decisão reconhecedora da legitimidade ativa da parte não está elencada entre as que encerram matéria imediatamente recorrível por meio de agravo de instrumento. Questão não prevista no rol taxativo do art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Ademais, não demonstrou o Ministério Público haver situação de urgência autorizadora de excepcional mitigação da regra de taxatividade. Circunstâncias não caracterizadas, no caso concreto, para aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 988 - REsp. n. 1.696.396/MT e REsp. n. 1.704.520/MT. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1612341, j. 31/08/2022, 1a Turma Cível, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, DJE: 19/09/2022) “3. A decisão que rejeita as preliminares de ilegitimidade ativa, coisa julgada e ausência de pressupostos de constituição válida e regular do processo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1382324, j. 27/10/2021, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, DJE: 16/11/2021)” Não demonstrado pelo agravante haver situação de urgência autorizadora de excepcional mitigação da regra de taxatividade, as questões suscitadas referentes à legitimidade ativa e ao interesse processual não devem ser conhecidas. Por outro lado, no que se refere à matéria relativa à concessão da tutela de urgência, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço parcialmente do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O art. 81, caput, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas pode ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Já o parágrafo único dispõe que a defesa coletiva será exercida quando se tratar de: “I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.” Uma mesma ação coletiva pode conter pedidos cumulativos, ou seja, promover, ao mesmo tempo, tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. No caso, além do propósito de cessar as cobranças do pecúlio invalidez (tutela coletiva - em sentido estrito), pretende-se obter a devolução dos valores cobrados que, em tese, são indevidos. Esta pretensão de devolução individual dos valores caracteriza tutela de direitos individuais homogêneos (art. 81, parágrafo único, do CDC) os quais são espécie de direitos processualmente coletivos. São direitos individuais, mas, por questões de economia processual, segurança jurídica e intuito de evitas decisões contraditórias podem ganhar tratamento uniforme e dimensão coletiva a partir do ajuizado de ação civil pública. Busca-se a tutela jurisdicional de direito decorrente de um único fato (origem comum) gerador de diversas pretensões indenizatórias. Há duas fases no processo: 1) a primeira, promovida pelo legitimado coletivo, na qual se busca o reconhecimento da responsabilidade civil do réu de indenizar as vítimas do fato; e 2) a segunda, quando necessária, a habilitação dos beneficiários na ação, com o fim de promover a execução da dívida reconhecida no âmbito coletivo. O dano individual e outras circunstâncias do fato necessitam de prova específica. Quando não for possível a liquidação e cumprimento de sentença no próprio processo coletivo, os consumidores lesados e seus herdeiros devem promover novas ações individuais, para provar dois aspectos: 1) que foram vítimas do fato gerador de dano; 2) o valor do dano, ou seja, o quantum debeatur. No caso, a Associação Brasileira de Previdência – ABRAPREV (agravada) ajuizou ação civil pública em desfavor Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (agravante) na busca de condenar a ré a restituir, em dobro, valores supostamente recebidos indevidamente a título de pecúlio invalidez dos participantes que tenham se aposentado pela PREVI, de previdência fechada, até a aposentadoria pelo INSS quando as contribuições deveriam ser cessadas. Na oportunidade, a associação requereu a antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID 154475552, autos originais): “LIMINARMENTE, inaldita altera pars, concomitante ao mandado de citação, seja determinado à RÉ a imediata cessação das cobranças do Pecúlio Invalidez dos participantes que tenham se aposentado pela PREVI, a partir de 24.12.1997 até 06.01.2010 (uma vez que à aprovação do novo Regulamento se deu em 07.01.2010); e que apresente nos autos a lista de todos os envolvidos nessa cobrança, a fim de que sejam notificados da existência da presente ação civil pública; sob pena de multa de 1% ao dia sobre o valor da condenação, se condenada for, contados a partir de encerrado o prazo da contestação, caso não cumprida as determinações acima.” O juiz acolheu parcialmente o pedido para “determinar à parte demandada, no prazo de 30 dias, apresente medidas para se evitar a cobrança indevida dos substituídos e lista dos potenciais atingidos por esta ação civil pública, sob pena de multa em valor único no valor de R$ 50.000,00 até ulterior ordem judicial, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao seu cumprimento.” O agravante alega não estarem presentes os requisitos da antecipação da tutela de urgência, já que restou demonstrada a probabilidade do direito, urgência do pedido e a reversibilidade da medida. Em análise preliminar, a determinação para que a agravante conceda lista de todos os envolvidos na cobrança do pecúlio invalidez não tem relevância tanto para tutela de direito coletivo como para a primeira fase da ação civil pública (tutela de direito individual homogêneo). Apesar da relevante fundamentação da agravada, é razoável a concessão do efeito suspensivo até a análise do mérito do recurso. Não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. CONCEDO parcialmente o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal apenas quanto ao comando para que o agravante apresente lista de todos os envolvimentos na cobrança. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator